Tribunal: STF
Processo: HC 86267
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
INTIMAÇÃO - ADVOGADO ESPECÍFICO - PETIÇÃO NÃO DESPACHADA - APELAÇÃO
 - PAUTA - ACÓRDÃO - NULIDADE. A existência de petição da qual
conste a indicação de profissional da advocacia para efeito de
intimação - tendo sido a pauta de julgamento de apelação publicada
com inserção do nome de outro advogado - gera, independentemente de
haver sido, ou não, despachada, a nulidade do acórdão proferido